Tribunal: TJDFT
Processo: 0712864-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA NECESSÁRIA PARA OBRAS DE INFRAESTRUTURA. DEMOLIÇÃO. CONVOCAÇÃO PARA REASSENTAMENTO. OCUPAÇÃO POR TERCEIROS. RESIDÊNCIA NO DISTRITO FEDERAL POR CINCO ANOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

1. É imprescindível que a parte a ser contemplada na lista de reassentamento comprove o preenchimento dos pressupostos legais, devendo demonstrar que residia no Distrito Federal nos últimos cinco anos (art. 4o, II, Lei Distrital no 3.877/06 e art. 3o, III, Lei Distrital no 4.996/12).

2. Uma vez que a autora não realizou esta comprovação, é defesa a análise judicial do mérito administrativo consubstanciado na lista de convocados publicada pela CODHAB, não havendo ilegalidade ou abuso a ser declarado.

3. Negou-se provimento ao apelo.